Tribunal: STF
Processo: ARE 1347499
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PROVA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO APRESENTADA. IMPROVIMENTO. 1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão. 2. A suspensão da condenação por ato de improbidade administrativa, por decisão liminar superveniente ao pedido de registro de candidatura, não é capaz de suprir a condição de elegibilidade pelo prazo mínimo de filiação (6 meses antes do pleito, ou seja, 4/4/2020, nos termos do art. 1º, § 2º, da EC 107/2020 e da Res.-TSE 23.627/2020). Precedente. 3. Restabelecidos os direitos políticos em 15/10/2020, ou seja, menos de 6 (seis) meses antes do pleito, não foi cumprido, pelo Recorrido, o requisito da filiação partidária. 4. Agravo Regimental improvido”. (eDOC 4, p. 282)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXXV e LIII; 93, IX; e 121; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, afirma que o acórdão impugnado padece de nulidade por ausência de fundamentação.



    Sustenta que o Ministério Público Eleitoral inovou a causa de pedir no Recurso Eleitoral, passando a defender a inelegibilidade que antes foi arguida em razão da rejeição de contas e de condenação em ação de improbidade administrativa, transmudando a tese para ausência de quitação eleitoral e filiação partidária válida. (eDOC 5, p. 139)



    Esclarece o seguinte: 



    “Por outro lado, também se tem por violado o art. 121, da Constituição Federal, que estabelece que a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, deverão ser dispostas em Lei Complementar.



    Na espécie, a disposição legal que define a competência das Instâncias do Poder Judiciário Eleitoral está prevista no art. 2º, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 64/1990, assim expresso:



    Art. 2º Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade. Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:



    I - o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República;



    II - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;



    III - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.



    Na hipótese, discute-se impugnação a pedido de registro de candidatura a vereador, competindo ao Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição, conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade.



    Nessa trilha, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que em sendo detectada alguma causa de inelegibilidade ou ausência de condições de elegibilidade, deve inicialmente ser apreciada e decidida pelas instâncias ordinárias competentes para galgar à instância extraordinária que, ao se deparar com situação concreta em que haja ausência de exame na origem, deve determinar o retorno dos autos para a devida apreciação, a exemplo destes precedentes (...)” (eDOC 5, p 135) 



    Requer a admissão e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2020. Vereador. Registro de candidatura. Indeferimento. Filiação partidária. Prazo não preenchido. Falta de prequestionamento e decisão fundamentada. 1. A via do recurso extraordinário não autoriza o debate da matéria constitucional não prequestionada. Enunciados 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O artigo 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Hipótese de não conhecimento.”(eDOC 10)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    De plano, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.



    Nesse sentido é o tema 339/STF da sistemática da repercussão geral, segundo o qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Transcrevo a ementa do julgado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso) 



    In casu, não vislumbro vício de fundamentação. 



    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    A despeito da alegação da parte recorrente, verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral julgou o recurso em ação de impugnação de registro com base nas provas dos autos, tendo também como base a legislação eleitoral (Código Eleitoral e Lei Complementar n.º 64/90) e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão: 



    “A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em saber se a suspensão da condenação por ato de improbidade administrativa, por decisão liminar superveniente ao pedido de registro de candidatura, seria capaz de suprir a condição de elegibilidade pelo prazo mínimo de filiação (6 meses antes do pleito, ou seja, 4/4/2020, nos termos do art. 1º, § 2º, da EC 107/2020 e da Res.-TSE 23.627/2020).



    Sobre o tema, a jurisprudência do TSE se firmou no sentido de que “a suspensão de direitos políticos – no caso, oriunda de decreto condenatório com trânsito em julgado por improbidade administrativa (art. 20 da Lei 8.429/92) – acarreta a invalidade da filiação partidária efetuada nesse período e, por conseguinte, constitui óbice intransponível ao registro” REspe 060027284 (Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 24/11/2019 – destaquei).



    Igualmente, a suspensão dos direitos políticos ocasiona o cancelamento do alistamento eleitoral, pois o “o art. 71 do Código Eleitoral estabelece como hipótese de cancelamento do alistamento eleitoral tanto a perda quanto a suspensão dos direitos políticos, e o alistamento eleitoral é pressuposto para a filiação partidária" ED–AgR–REspe 111–66/GO (Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 15.8.2017 – destaquei).



    Nesse contexto, suspensos os direitos políticos do Recorrido no período compreendido entre a data do trânsito em julgado (15/3/2018) e a data da decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação (15/10/2020), o ato de filiação ocorrido em 3/4/2020 somente produziu efeitos a partir do dia 15/10/2020.



    Ressalto, ainda, que, embora a decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação na Ação de Improbidade Administrativa possa ser considerada como fato superveniente apto a afastar suposta causa de inelegibilidade (art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997), equivocada a conclusão do TRE/MA no sentido de que “todos os efeitos civis e políticos que dela [da condenação] teriam consequência desapareceram do mundo jurídico, tal como se nunca tivessem operado.” (eDOC 4, p. 284, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago precedentes da Segunda Turma desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Registro de candidatura. Prova de filiação partidária. Inelegibilidade. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Não se permite, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1118029, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14, § 3º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.096/1995, art. 18), o que é vedado em recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição. A verificação da existência de prova idônea que demonstre o preenchimento do requisito da filiação partidária do ora agravante encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 825.723 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 21.6.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente